Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCAPACIDADE PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS. CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. REGULARIDADE DO CRÉDITO E PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011). ( )” (REsp 1835095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). 1.1. Hipótese em que foi dado como suficiente o acervo probatório da ação monitória ajuizada em desfavor de emitente de cheques, matéria exclusivamente de direito. Não demonstrado proveito da prova que o apelante insiste na produção, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme os fatos narrados, não segundo o que provado. Cognição profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. 2.1. Hipótese em que a autora afirmou-se titular de crédito atinente a cheque prescrito em nome do réu/apelante, apresentou memória de cálculo, o valor atualizado da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido em atenção ao disposto no art. 700 do Código de Processo Civil. Patente a legitimidade passiva do apelante.
3. Capacidade processual é gênero de que decorrem capacidade de ser parte (estar em gozo de direitos), capacidade de estar em juízo (aptidão para prática de atos processuais), capacidade postulatória (atributo conferido ao advogado).3.1. Na hipótese, a autora é pessoa jurídica de direito privado, gozando de seus plenos direitos, dotada de capacidade de ser parte e de estar em juízo, patrocinada por advogado legalmente constituído. Não há que se falar em incapacidade processual.
4. Nos termos do art. 337, litispendência (pressuposto processual negativo) se verifica quando pendentes ações idênticas (correspondência de todos os seus elementos: partes, causa de pedir próxima e remota, e pedido mediato e imediato). Não é o que se tem em relação aos autos em discussão e a outra ação apontada pelo apelante, já que diversos todos os seus elementos.
5. O cheque que embasa a pretensão monitória preenche os requisitos do art. 1o da Lei 7.357/1985. Fato de o nome da portadora da cártula constar no campo “favorecido” não configura qualquer irregularidade.
6.A regra é a de que o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. Somente se mostra cabível debater sobre a causa do negócio se o título não tiver circulado. Não é o caso dos autos, já que o cheque circulou mediante endosso ao portador.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.